Tribunal: TJMT
Processo: 1037304-07.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037304-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (EMBARGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS –
PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
B
ENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n.
1037304-07.2023.8.11.0041
, que deu parcial provimento ao recurso interposto “
apenas para o fim de retificar o valor a título de danos materiais, devendo ser ressarcido o valor de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) na forma simples
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
o acordão deve ser reformado para declarar que a devolução dos valores indevidamente descontados do embargante, deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42 CDC, conforme recente entendimento do STJ.
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso, conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
223957688
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1037304-07.2023.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto “
apenas para o fim de retificar o valor a título de danos materiais, devendo ser ressarcido o valor de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) na forma simples
”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
o acordão deve ser reformado para declarar que a devolução dos valores indevidamente descontados do embargante, deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42 CDC, conforme recente entendimento do STJ.
”.

Relata que o Embargado que
“
No caso em comento, a parte Embargante não logrou êxito em demonstrar, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido a sentença embargada.
”.

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedo a tutela para o requerido para determinar que a requerida, proceda o DEVOLUÇÃO do valor de R$ 18.758,35, de forma simples e atualizada, aplicando o INPC da data que ocorreu o desconto indevido e juros de mora a partir da citação válida.

Condeno o requerido na indenização de danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais), atualizados a partir desta sentença.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do
mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

Em detido exame dos autos, verifica-se que o consumidor ao contratar um empréstimo no importe R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) junto ao banco apelante, teve deduzido do empréstimo contratado o importe de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), devido a suposta inadimplência do correntista, cuja origem dos descontos não ficaram comprovada nos autos.

Desse modo, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que os descontos realizados em conta bancária da parte consumidora ocorreram indevidamente, isto porque, não restou comprovado o descumprimento contratual do consumidor capaz de ensejar o desconto, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado a teor do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida, que se mostrou insuficiente a comprovar o fato gerador dos descontos, irregular a conduta da instituição financeira apelante.

Portanto, o direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II,
do art. 373, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, rejeito a tese arguida pelo banco apelante.

1.2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pleito de ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre, dos descontos indevidos em conta corrente da parte BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO, cujo desconto decorre de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ou seja, sem a aquiescência do consumidor e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, consubstanciado em abatimento indevido em numerário de empréstimo consignado, isto é, mediante desorganização administrativa, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada, diante da descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

1.4. Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, compulsando os autos se observa que os descontos efetuados na conta corrente da parte apelada, ocorreram de modo irregular, fundado na inadimplência do consumidor de negócio jurídico não comprovado nos autos, motivo pelo qual entendo que a restituição dos valores ao consumidor é medida adequada ao deslinde processual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a teor do art. 884 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

1.5. Pleiteia a devolução do valor depositado a título de empréstimo.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, eis que, não se questiona a contratação do empréstimo, mas, tão somente o abatimento indevido no valor contratado a tal título, sem a comprovação de inadimplência do consumidor, logo, não há que se falar em rescisão do contrato efetivamente entabulado entre as partes, mas, apenas em desconto indevido, por falha na prestação do serviço da instituição financeira.

2. Das razões recursais da parte apelante BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO.

2.1. Pleiteia a retificação e restituição em dobro dos valores descontados.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser parcialmente acolhido, pois, em primeiro plano restou comprovado os descontos no importe de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme ID. 209097729 – pág. 6, devendo ser deferida a retificação do valor a título de dano material, para a importância devidamente comprovado nos autos. No que tange ao pleito pela restituição em dobro, tenho que
deve
ser rejeitada tal tese, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.

Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser parcialmente acolhido o presente pleito recursal
apenas para retificar o valor a ser ressarcido a título de danos materiais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de retificar o valor a título de danos materiais, devendo ser ressarcido o valor de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) na forma simples, e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) em face do BANCO BRADESCO S.A. e deixo de arbitrar honorários em face da BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO em virtude do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser parcialmente acolhido, pois, em primeiro plano restou comprovado os descontos no importe de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme ID. 209097729 – pág. 6, devendo ser deferida a retificação do valor a título de dano material, para a importância devidamente comprovado nos autos.
No que tange ao pleito pela restituição em dobro, tenho que
deve
ser rejeitada tal tese, eis que, a falha administrativa não implica presumidamente em reconhecimento da má-fé, devendo, esta ser comprovado.

No caso em análise, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira apelada, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.

Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser parcialmente acolhido o presente pleito recursal
apenas para retificar o valor a ser ressarcido a título de danos materiais
.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para o fim de retificar o valor a título de danos materiais
, devendo ser ressarcido o valor de R$ 36.673,29 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) na forma simples, e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Saliento, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os
argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024